Tribunal: TJES
Processo: 5018657-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018657-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SENHORA DE OLIVEIRA ALVES LEAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOIS EMBARGOS. PRIMEIROS EMBARGOS. OMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO E DE PEDIDO DE GRATUIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE. REFORMA DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5018657-96.2021.8.08.0024

Embargante: MARIA SENHOR DE OLIVEIRA ALVES LEAO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Embargado: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E MARIA SENHOR DE OLIVEIRA ALVES LEAO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, os embargados apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MARIA SENHORA DE OLIVEIRA ALVES LEAO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o recurso foi considerado deserto, todavia, há nos autos pedido de gratuidade de justiça que não foi apreciado;
b)
requer o acolhimento dos embargos para reforma da decisão monocrática e conhecimento do Recurso Inominado.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a decisão possui erro material a qual deve ser reformada, pois os honorários foram fixados com base em condenação inexistente, de modo que deve ser utilizada como base de cálculo o valor da causa.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face da Decisão Monocrática (ID 6177676) proferida, alegando a existência de vício.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Nesse sentido, assiste à razão à 1º embargante, pois a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado pela ausência de recolhimento do preparo foi omissa quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, pelo qual deve o pedido ser analisado.

Assim, compulsando com detença os autos, percebo que apesar da impugnação da parte contrária, a 1º embargante faz jus ao aludido benefício, principalmente porque pelas alegações do embargado, não se mostra possível averiguar se o imóvel no qual a parte reside é de sua propriedade, de modo que apenas esse indicativo não é suficiente para afastar a hipossuficiência da parte, pelo qual defiro a gratuidade de justiça à MARIA SENHORA DE OLIVEIRA ALVES LEAO.

Ato contínuo, concedida a gratuidade de justiça à parte embargante/recorrente, deve o Recurso Inominado ser conhecido e julgado.

Com relação aos 2º embargos opostos, considerando a reforma da Decisão Monocrática, tenho que os presentes embargos encontram-se prejudicados, pelo qual deixo de apreciá-los.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA SENHORA DE OLIVEIRA ALVES LEAO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para reformar a integralidade da Decisão Monocrática ID 6177676, e conhecer do Recurso Inominado ID 4525923.

Ato contínuo,
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Retornem-me conclusos os autos para apreciação do Recurso Inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)